Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DE FORO PELO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO ADMITIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação cominatória proposta por consumidor contra instituição financeira, visando impedir descontos automáticos em conta salário em desacordo com a Resolução CMN no 4.790/2020. O juízo de Brasília declinou da competência por entender configurada escolha aleatória de foro, enquanto o juízo de Taguatinga suscitou o conflito, sustentando a regularidade da distribuição no foro da sede do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro pelo consumidor em ação de natureza consumerista e se é possível o reconhecimento de incompetência territorial relativa de ofício pelo magistrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em ações dessa natureza possui caráter relativo, permitindo ao consumidor, quando no polo ativo, escolher entre os foros legalmente admitidos.
4. O art. 101, I, do CDC confere faculdade ao consumidor de optar pelo foro mais favorável, não impondo obrigação de ajuizamento em seu domicílio.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, estando o consumidor no polo ativo, a competência pode ser fixada no foro de sua escolha dentre as opções legais.
6. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, conforme arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ.
7. A ausência de impugnação pela parte ré acarreta a prorrogação da competência do juízo inicialmente escolhido.
8. O princípio da perpetuatio jurisdictionis estabelece que a competência se fixa no momento da distribuição da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores.
9. O declínio de competência sem provocação da parte contrária viola as regras de competência relativa e a estabilidade da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conflito admitido e acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em ações consumeristas com o consumidor no polo ativo é relativa e pode ser livremente escolhida dentre as opções legais.
2. A incompetência territorial relativa não pode ser declarada de ofício, dependendo de arguição do réu em contestação.
3. A competência se fixa no momento da distribuição, sendo vedada sua modificação sem provocação da parte, em observância ao princípio da perpetuatio jurisdictionis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, III, “a”, 64, 65, 66, II, e 951; CDC, art. 101, I; Regimento Interno do TJDFT, arts. 205 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.877.552/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 30.05.2022; STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1649046; TJDFT, Acórdão 1640511; TJDFT, Acórdão 1967511; TJDFT, Acórdão 1951942.